Tribunal: TJDFT
Processo: 0716164-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE DOLO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. ATECNIA NO NOMEM IURIS DO CONTRATO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. REDUÇÃO DA MULTA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para anular determinado negócio jurídico com base em vício de consentimento, exige-se a presença, com provas convincentes, de vícios do ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude (CC, art. 171) ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do CC.
2. A alegação de hipossuficiência técnica não é suficiência para, por si só, comprovar má-fé ou dolo do credor, especialmente quando o contrato apresenta cláusulas claras, de fácil compreensão e não apresente a parte qualquer limitação que afaste a sua capacidade de compreender e validamente expressar a sua vontade.
3. A novação é uma das modalidades de extinção da obrigação sem que se realize pagamento e se verifica pela constituição de uma obrigação nova, em substituição a outra que fica extinta. O devedor se exonera do cumprimento da obrigação que antes ajustara sem, contudo, ter a ela adimplido, enquanto o credor adquire um novo crédito, em substituição ao antigo. Acordo celebrado entre as partes para renegociação da dívida, sem intuito de novar, mas apenas de facilitar o pagamento, não constitui novação.
4. Termo de acordo firmado comatecniajurídica. Falta de técnica que enseja dúvida quanto ao nomem iuris do contrato entabulado. Necessária interpretação sistemática dos negócios jurídicos firmados entre os pactuantes. Hipótese em que tem aplicação a regra do art. 112 do Código Civil, segundo a qual se deve observar, para o deslinde da controvérsia, mais a intenção consubstanciada na declaração do que o sentido literal da linguagem.
5. Os dispositivos que permitem ao órgão julgador a revisão da cláusula penal (arts. 412 e 413, CC) devem ser harmonizados com a autonomia privada, a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e as regras que preveem a intervenção excepcional do Judiciário nas relações contratuais privadas (arts. 421, parágrafo único, 421-A, III, CC), de modo atrair, para o devedor, o ônus de comprovar a existência de situação concreta singular e suficiente a afastar a obrigatoriedade da multa contratual na forma previamente acordada, com fundamento no art. 373, II, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.